Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. No caso do crime de tráfico de drogas, não há falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, as circunstâncias da apreensão e as filmagens realizadas pelos policiais, evidenciam que o réu possuía drogas (crack) para fins de difusão ilícita, o que se mostra suficiente para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

2. Se os depoimentos das testemunhas policiais, os laudos periciais dos materiais apreendidos com o réu, o reconhecimento inquisitorial do usuário e as filmagens obtidas pela equipe policial demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição nos termos do art. 386, IV, do CPP. Isso porque a palavra dos policiais, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos, sendo que, à exceção das provas consideradas ilícitas, todas as demais são hábeis à formação da convicção do julgador.

4. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

5. Recurso conhecido em parte e não provido.